Tribunal: TJPA
Processo: 0004956-94.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004956-94.2011.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO, JOSUE MENINEA CARDOSO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, pela Prisão em FLAGRANTE Nº 500/2011.000055-9, acostado às fls. 06/89, bem como através dos depoimentos extrajudiciais da vítima JOSÉ SILVA DOS SANTOS, em Sede Policial e pelo reconhecimento dos Acusados e da testemunha policial LUIZ AUGUSTO HENRIQUE RODRIGUES, em juízo, que reconheceram e apontaram os Apelantes, como autores do crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.
2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL E CONSEQUENTE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO E JOSUÉ MENINEA CARDOSO
contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 22/05/2011, a vítima JOSÉ SILVA DOS SANTOS, mototaxista, trafegava na motocicleta, placa JVR2186, pela WE 61, ao lado da loja Y. Yamada, na Cidade Nova IV, em Ananindeua/PA e quando se aproximou da SN 23, foi abordado pelo acusado JOSUÉ MENINEA CARDOSO que, portava arma de fogo e anunciou o assalto e os acusados, SAMUEL MENINEA CARDOSO e ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO, se aproximaram e cercaram a Vítima. Em sequência, o acusado SAMUEL MENINEA CARDOSO, revistou a Vítima e retirou sua carteira, com dinheiro e documentos. Logo após, os Acusados fugiram do local, na motocicleta.

Outro mototaxista que, presenciou o ocorrido, comunicou à Polícia que, conseguiu deter os Acusados, logo em seguida, ainda de posse da arma de fogo e dos bens subtraídos.

Fls. 06/89, em 31/05/2011. FLAGRANTE Nº 500/2011.000055-9. Central de Flagrante – Cidade Nova. Contra SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO.

Fls. 91/94, em 25/05/2011. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, por Advogado Particular, em favor dos Acusados.

Fls. 115, em 05/07/2011. MANIFESTAÇÃO MPE/1º Grau, pelo Deferimento do pedido de liberdade provisória dos Acusados.

Fls. 123/125,08/07/2011. DECISÃO. Concedida liberdade provisória, aos Acusados.

Fls. 126/128, em 11/07/2011. ALVARÁ DE SOLTURA, dos Acusados.

Fls. 139/142, em 08/07/2011. PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA, por Advogado Particular, em favor dos Acusados.

Fls. 147/152, em 27/05/2011. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA E COM VINCULAÇÃO, pela DPE, em favor dos Acusados.

Fls. 154/155, em 05/07/2011. DENÚNCIA. 6ª P.J Ananindeua/PA. Contra SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO, no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. 04 (quatro) testemunhas.

Fls. 157/160, em 24/05/2011. PROCURAÇÃO. Advogado Particular, dos Acusados.

Fls. 162, em 06/06/2011. LAUDO Nº 195/2011. Pericia Balística. DO MATERIAL: 1) uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, número de série 96879, de montagem 141 B, 2) Um cartucho marca CBC, calibre 32, 3) um cartucho picotado, marca CBC, calibre 32. CONCLUSÃO: Observado que, a arma de fogo periciada, apresentou vestígios de ter efetuado tiros anteriores.

Fls. 164, em 26/07/2011. DEFESA PRELIMINAR. Advogado Particular, pelos Acusados.

Fls. 166, em 31/08/2011. RENÚNCIA, do Advogado Particular dos Acusados.

Fls. 169, em 28/09/2011. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Fls. 185, em 06/08/2012. AUDIÊNCIA. Redesignada para o dia 25/01/2013.

Fls. 226/227, em 24/09/2014. AUDIÊNCIA. Oitiva testemunha. Redesignada, para 07/04/2015. Mídias, às fls. 234/235.

Fls. 236, em 07/03/2015. AUDIÊNCIA. Redesignada para o dia 02/06/2015.

Fls. 243, em 02/06/2015. AUDIÊNCIA. Redesignada para o dia 15/02/2016.

Fls. 249/250, em 15/02/2016. AUDIÊNCIA. Oitiva Testemunha. Redesignada para 01/06/2016. Mídias, ás fls. 270.

Fls. 258, em 01/06/2016. AUDIÊNCIA. Redesignada para o dia 06/03/2017.

Fls. 271, em 03/10/2017. AUDIÊNCIA. Redesignada para o dia 28/03/2018.

Fls. 275, em 28/03/2018. AUDIÊNCIA. Decretada revelia dos Acusados. Aberto prazo para que, as partes apresentassem contrarrazões.

Fls. 284/285, em 22/04/2019. MEMORIAIS MPE/1º grau. Requereu CONDENAÇÃO do Acusados, nos termos da denúncia.

Fls. 287/289, em 30/04/2019. ALEGAÇÕES FINAIS. DPE, pelos Acusados. Requereu a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

Fls. 291/297, em 06/05/2020. SENTENÇA. Julgada PROCEDENTE a DENÚNCIA. CONDENADOS os acusados SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO, no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

DO ACUSADO
ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO

Primeira fase: reconhecida 01 (uma) circunstância desfavorável, circunstâncias do crime.

Pena-base: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Segunda fase: Não reconhecidas atenuantes ou agravantes. Terceira fase: causas de aumento de pena, do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, aumentada em 1/3 (um terço). PENA DEFINITIVA: 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Regime SEMIABERTO. Negado recorrer em liberdade.

DO ACUSADO
SAMUEL MENINEA CARDOSO

Primeira fase: reconhecida 01 (uma) circunstância desfavorável, circunstâncias do crime. Pena-base: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Segunda fase: reconhecida atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade de diminuir a pena, aquém do mínimo legal, foi mantida pena em seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Terceira fase: causas de aumento de pena, do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, aumentada em 1/3 (um terço). PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Regime SEMIABERTO. Negado recorrer em liberdade.

DO ACUSADO
JOSUÉ MENINEA CARDOSO

Primeira fase: reconhecida 01 (uma) circunstância desfavorável. Pena-base: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Segunda fase: reconhecida a atenuante da menoridade relativa, impossibilidade de diminuir a pena, aquém do mínimo legal, mantida pena em seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Terceira fase: causas de aumento de pena, do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, aumentada em 1/3 (um terço). PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Regime SEMIABERTO. Negado recorrer em liberdade.

Fls. 299/306, em 11/08/2020. RAZÕES DE APELAÇÃO, pela DPE, em favor dos acusados/apelantes: SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.

Fls. 315/321, em 04/11/2020. CONTRARRAZÕES MPE/1º GRAU. CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, ID 11516206, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A Defesa dos Acusados/Apelantes, aduziu que, não foi produzida prova concreta e que, o acervo probatório é insuficiente, para fundamentar o decreto condenatório, pelo que requereu Absolvição dos Apelantes, entretanto, não merece amparo a irresignação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, pela Prisão em FLAGRANTE Nº 500/2011.000055-9, acostado às fls. 06/89, bem como através dos depoimentos extrajudiciais da vítima JOSÉ SILVA DOS SANTOS, em Sede Policial e pelo reconhecimento dos Acusados e da testemunha policial LUIZ AUGUSTO HENRIQUE RODRIGUES, em juízo, que reconheceram e apontaram os Apelantes, como autores do crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, conforme a seguir transcrevo:

O policial LUIZ AUGUSTO HENRIQUE RODRIGUES, em juízo, declarou que:

“[...] Que, se deus a prisão dos acuados, logo em seguida do roubo, que inclusive, os denunciados foram presos ainda de posse dos bens subtraídos da vítima, bem como encontraram próximo aos acusados a arma de fogo usada para ameaçar a vítima no momento do delito. [...]”

Nesse contexto, assim quanto à prova testemunhal constante dos autos, inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que as testemunhas narraram os fatos de forma coerente.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, uma vez que ficou comprovado que acusados/apelantes SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO praticaram o crime em comento.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Noutro ponto, a Defesa alega que, o Juízo a quo, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, na 2ª fase da dosimetria da pena no crime de roubo qualificado, mas não aplicou no patamar máximo, pois, as penas seriam diminuídas, abaixo do mínimo legal o que, no entender da Defesa, não foi favorável aos apelantes
SAMUEL MENINEA CARDOSO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO.

Dessa forma, pugna pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa, para que seja diminuída as penas dos Apelantes abaixo do mínimo legal, afastando a súmula 231 do STJ.

No entanto, tal pleito não pode prosperar.

De início, observa-se que o julgador, ao proferir o decreto condenatório, reconheceu a atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea), porém, não a aplicou, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Buscam os apelantes afastar a incidência da Súmula 231 do STJ, sob a afirmativa de que a orientação emanada pelo Tribunal superior é inconstitucional, ao tempo em que infringe os princípios da individualização da pena e da isonomia.

Acerca do referido ponto de inconformismo da apelante, os esclarecimentos de Guilherme de Souza Nucci, abaixo transcrito: Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, III, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 18 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 396/397.

Referido assunto circundou o tema instaurado em repercussão geral perante o Supremo Tribunal, sob o nº 158, nos exatos termos a seguir:

Questão submetida a julgamento: Questão referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a determinação de que o percentual de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incida sobre o caput do mesmo artigo, caso seja mais benéfico ao paciente.

Tese Firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Repercussão Geral: Tema 158/STF - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. (STJ, Tema nº 190, publicada em 13/09/2019)

Extrai-se, portanto, que entendimento firmado pela Súmula 231 do STJ, no que se refere a não aplicação da atenuante nas hipóteses de confissão do réu, quando a pena base for a mínima imposta pela legislação, resta pacificada pelo Órgão guardião da Constituição, em sede de repercussão geral, o que enfraquece a alegação de inconstitucionalidade, que o recorrente pretende ver reconhecido.

No mesmo sentido os julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO REFERENTE À TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS ANALISADAS EM CONJUNTO IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, quando o Órgão guardião da Constituição da República, qual seja, o Pretório Excelso, reafirmou o mesmo entendimento por meio do precedente julgado em sistema de recurso repetitivo -

STF: RE 597270 QO-RG. 2. Pela orientação jurisprudencial da época dos fatos, o roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, após cessar tal agressão; de modo que, no caso, o réu foi preso quando tentava ligar, pela segunda vez, a moto há poucos metros do local do fato, já que o veículo estancou mais adiante depois de sair. 3. As palavras da vítima, mesmo que prestadas apenas na fase policial, são suficientes para subsidiar a condenação, quando confirmadas em juízo pela confissão do réu; pelos depoimentos dos policiais militares e pelos demais elementos dos autos, como no caso em questão. Rejeitada a preliminar de desclassificação para o roubo tentado e, noa1 mérito, improcedentes os argumentos da defesa. APELO DESPROVIDO – UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00008321820088140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada. 4. Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 5. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada. 6. Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00019935520188140043 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2020).

Extrai-se, portanto, que as razões recursais dos apelantes não possuem força argumentativa para afastar o entendimento reiterado pelas Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, e o Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema nº 158), motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença ora vergastada nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
SAMUEL MENINEA CARDOSO, ANTONIO LOPES DE MORAES CARDOSO NETO e JOSUÉ MENINEA CARDOSO,
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023